Tribunal: TJDFT
Processo: 0067560-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0067560-38.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ SILVESTRE GORGULHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 13767394, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, e negou seguimento a este quanto ao Tema 339 (AI 791.292), manejados por JOSÉ SILVESTRE GORGULHO. Contra tal decisão, o recorrente interpôs agravos (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçados às Cortes Superiores. No STJ (ID 29031402 – p. 40/54), o apelo não foi provido. Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX (ID 29031404), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Ex positis, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária, para que proceda a sua baixa. Assim, remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014